Tribunal: STF
Processo: Pet 7069
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental. Arresto. Ato de corrupção. Dano moral coletivo. Pena de multa. 



    1. O Ministério Público possui legitimidade para requerer medidas assecuratórias da reparação de danos causados por atos de corrupção, bem como do pagamento da eventual pena de multa, seja no interesse da Fazenda Pública, seja no interesse da sociedade (CF, arts. 127, I, e 129, caput; CPP, arts. 134 e 142).



    2. Para a decretação do arresto, devem ser verificados: (a) a plausibilidade do direito, representada (a.1) por indícios de materialidade e autoria e (a.2) pela estimativa do dano causado pelo delito, do valor das despesas processuais e do montante das penas pecuniárias; e (b) o perigo na demora. 



    3. A presença de indícios de materialidade e autoria dos crimes de corrupção passiva (art. 317, caput, do CP) e de tentativa de embaraço de investigações relacionadas a organização criminosa (art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/13) está caracterizada pelo recebimento integral da denúncia oferecida no Inquérito nº 4506 contra os agravantes e outros acusados (minha relatoria para acórdão, Primeira Turma, j. 17.04.2018).



    4. Embora exista uma tendência de se reconhecer a possibilidade de danos morais coletivos em decorrência de atos de corrupção, ainda não houve manifestação a respeito por parte do Supremo Tribunal Federal. É prematuro, portanto, arrestar antecipadamente bens dos agravantes para assegurar a reparação dessa espécie de danos. 



    5. É razoável o valor estimado pelo Ministério Público Federal, de R$ 1.686.600,00 para cada agravado, para a incidência da medida cautelar, voltada a assegurar o pagamento da eventual pena pecuniária, a ser imposta em caso de condenação. 



    6.  Na execução das penas de multa, na Ação Penal nº 470, boa parte dos condenados procurou furtar-se ao seu pagamento alegando insuficiência de patrimônio. 



    7. O perigo na demora é ínsito às medidas assecuratórias penais, sendo desnecessária a demonstração de atos concretos de dissipação patrimonial pelos acusados.



    8.  Agravo parcialmente provido.